Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720889-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: MARCIO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O O Agravo de Instrumento interposto por Fernando Thadeu Melo e Silva (ID 72195416), que não é beneficiário da justiça gratuita, não veio instruído com a comprovação do recolhimento das custas recursais. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, ao recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator